Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736158-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALER VALÉRIO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, G. T. S. AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE VALTER VALÉRIO SAMPAIO e por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO e GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras - DF que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por JOSÉ EDILMO SAMPAIO, indeferiu a inclusão de bem imóvel e de armas de fogo na partilha e nada proveu quanto à alegação da existência de promessa de venda de veículo para o herdeiro falecido. Sustentam os agravantes que a loja 31 do bloco B da QE 15 do SRIA/Guará - DF é de titularidade do falecido José Edilmo, não havendo razão para ficar de fora do inventário. Alegam que as armas de fogo não arroladas no inventário são legalizadas e registradas, pertencendo ao espólio, não sendo razoável que a inventariante decida unilateralmente entregá-las para a Polícia Federal sem consultar os demais herdeiros. Informam que o veículo I/LR DISCOVERY 4 SE de placa JJK9770 foi reservado ao herdeiro Valter, conforme contrato de promessa de venda de bens hereditários validamente realizado entre as partes, sendo vedado pelo ordenamento jurídico o comportamento contraditório apresentado pela viúva meeira. Nessa esteira, concluem que seus sucessores têm o direito de usufruir do bem em vez de entregá-lo à administração da inventariante. Defendem, por fim, que não seria o caso de realização de sobrepartilha, já que os bens mencionados existem, são de propriedade do espólio e estão sob o poder e guarda da inventariante, sentido em que postulam a concessão de liminar para que os mesmos sejam incluídos no inventário, bem como seja reconhecida a validade do contrato de promessa de venda de veículo celebrado entre a meeira e os herdeiros de José Edilmo, nos termos pactuados. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, mediante a confirmação da tutela recursal requerida. Preparo regularmente recolhido (ID 40700912). Juntam documentos (IDs 40699258, 40700910, 40700918, 40700919, 40700920, 40700922, 40700930, 40700931, 40700932, 40700933, 40700934). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). Antes de proceder ao exame dos requisitos para a concessão da tutela recursal, reputo necessário sublinhar, para melhor compreensão da controvérsia, que os autos originários cuidam dos interesses de mais de um espólio. Inicialmente, a ação abarcava tão somente o inventário e partilha do espólio de José Edilmo Sampaio, falecido em 25/11/2020, tendo como herdeiros a viúva meeira Maria Meire Valério Sampaio e os filhos do casal, Márcia Sampaio Dawson, Magna Valério Sampaio e Valter Valério Sampaio. O patrimônio do espólio abrange imóveis registrados, cessões de direitos de imóveis, saldo em conta bancária, além dos veículos Fiat Toro Volcano e I/Land Rover DISCOVERY 4 SE, totalizando um rol de 37 bens, os quais foram avaliados, em dezembro de 2021, em R$ 9.244.501,99 (nove milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e um reais e noventa e nove centavos), conforme esboço de partilha de fls. 149/178 do ID 40700932, tendo havido recolhimento do ITCDM sobre dito patrimônio, conforme fls. 195/200 do ID 40700932, fls. 1/12 e fls. 62/68 do ID 40700933. Valter Valério Sampaio figurou como inventariante entre 10/5/2021 (fls. 98/100 do ID 40700931) e 25/3/2022 (fl. 19 do ID 40700933), quando foi removido do encargo em razão de problema de saúde e submetido a curatela provisória (fls. 23/24 do ID 40700933), vindo a falecer no curso da ação (fl. 67 do ID 40700934), conforme noticiado na petição de fls. 156/167 do ID 40700933. Os herdeiros Nathalia, Rafaella e Gabriel, ora agravantes, passaram a representar Valter no inventário do avô e manifestaram discordância com o esboço de partilha então apresentado (fls. 35/53 do ID 40700934), sentido em que requereram, dentre outras diligências, a inclusão no monte partível da sala comercial de ID 40700918 e das armas de fogo descritas no ID 40700910, bem como o reconhecimento de que o veículo I/LR DISCOVERY 4 SE de placa JJK9770 passou à titularidade do espólio de Valter Valério Sampaio por força do documento de ID 40699258. Na decisão agravada (fls. 149/150 de ID 40700934), o Juízo a quo concluiu pela inconveniência dos pleitos, sob os seguintes fundamentos: 1. Sobreveio, no curso da ação, o óbito do herdeiro Valter Valério Sampaio. Assim, em cumprimento à determinação de Id. 127504928, os herdeiros do falecido foram citados para se manifestarem acerca do esboço de partilha apresentado. Em petição de Id. 133937301, os representantes do espólio de Valter Valério Sampaio, Nathália da Silva Sampaio, Rafaella da Silva Sampaio e Gabriel Teixeira Sampaio, se insurgiram quanto à ação, requerendo a inclusão de bens, a concretização de promessa de venda de veículo, prestação de contas, além de verificação de eventual saldo bancário existente em conta bancária de titularidade do autor da herança. A inventariante, em contraditório, se manifestou sob o Id. 134987484. Inicialmente esclareço que a ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum, e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos arts. 664 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de arrolamento não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, só acarreta prejuízos. O feito encontra-se em fase avançada (Id. 123400468), não se vislumbrando razões para o ingresso em matérias já preclusas ou que desbordam os limites da cognição da ação de inventário. Nesse sentido, nada a prover quanto à alegação de eventual promessa de venda de veículo para os herdeiros, sendo que o bem deverá compor o acervo sucessório, sua administração deverá competir à inventariante nomeada e sua partilha se dará em observância à legislação civil. Ressalta-se, também, que eventual prestação de contas deverá ser objeto de ação autônoma. Quanto à inclusão de bens imóveis e armas, em razão da ausência de comprovação indene de dúvidas acerca da existência e titularidade, estes deverão ser objetos de ação de sobrepartilha. 2. Ao Cartório para promover a exclusão (dar baixa) do Ministério Público, em razão da manifestação de Id. 136659896. 3. Realizada, nesta data, consulta de saldo bancário existente em contas bancárias de titularidade do falecido, via Sisbajud, conforme requisição em anexo. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 03 (três) dias. 4. Após, faça-se conclusão advertindo-se que em caso de existência de valores, a inventariante deverá apresentar novo esboço de partilha para fins de inclusão da quantia. Caso contrário, verificando-se que o feito encontra-se devidamente instruído, os autos deverão vir conclusos para sentença. Em seguida, foram julgados dois embargos de declaração opostos pelo espólio de Valter Valério Sampaio, tendo os primeiros sido rejeitados (fls. 166/167 do ID 40700934), e os segundos sido parcialmente acolhidos para correção de erro material, nos seguintes termos (fls. 198/200 do ID 40700934): O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). - Erro material. O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que foi feita referência incorreta à parte peticionante e destinatária da ordem de intimação quanto ao intento de expedição de ofício ao BRB (Id. 138757617). Ainda, nota-se que, de fato, o pedido de inclusão de bem imóvel e de armas foi indeferido ao Id. 136759887. Desse modo, onde se lê: "Segue, em anexo, resultado da ordem de bloqueio de valores. Realizada, nesta data, a transferência do saldo bancário localizado junto ao BRB para uma conta judicial vinculada ao feito. Isto posto, intime-se a parte inventariante para ciência, bem como para explicar, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste o intento de expedição de ofício ao BRB, conforme pedido formulado ao Id. 138473295, p. 06. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, sob pena de crime de desobediência. Quanto ao pedido de inclusão de bens (imóvel e armamentos), aguarde-se a resposta ao ofício supracitado." Leia-se: "Segue, em anexo, resultado da ordem de bloqueio de valores. Realizada, nesta data, a transferência do saldo bancário localizado junto ao BRB para uma conta judicial vinculada ao feito. Isto posto, intime-se a parte inventariante para ciência. Além disso, intime-se o espólio de Valter Valério Sampaio para explicar, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste o intento de expedição de ofício ao BRB, conforme pedido formulado ao Id. 138473295, p. 06. Ad cautelam e considerando os argumentos tecidos pelo espólio de Valter Valério Sampaio nos embargos de declaração, oficie-se ao Banco Itaú para que informe a existência de saldos de quaisquer espécies em nome da parte falecida. Em caso positivo, promova-se a transferência do montante para uma conta judicial. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, sob pena de crime de desobediência. No mais, registro que o pedido de inclusão de bem imóvel e de armas foi indeferido ao Id. 136759887, devendo ser objeto de ação de sobrepartilha." Mantenho inalterados os demais termos da decisão (Id. 138757617, pp. 01/02). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e os provejo parcialmente, para corrigir a decisão (Id. 138757617, pp. 01/02) nos termos acima delineados. - Valores localizados via Sisbajud. Promovo a juntada, neste ato, do detalhamento da ordem judicial protocolada via Sisbajud (Id. 138757619). De fato, embora conste na decisão de Id. 111741603 a determinação de desbloqueio, consta no documento anexo que a ordem de transferência para uma conta judicial foi cumprida integralmente em 05 de outubro de 2022. Isto posto, visando esclarecer os fatos, deverá o Cartório promover a juntada do extrato atualizado da(s) conta(s) judicial(is) vinculada(s) ao feito. - Intimação: parte inventariante. Tendo em vista que o espólio de Valter Valério Sampaio já se manifestou acerca da expedição de ofício ao BRB, bem como formulou pedido de pesquisa de bens em nome da viúva (Id. 139545069, pp. 01/04), intime-se a parte inventariante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, para fins do disposto nos artigos 9o e 10 do CPC. Com a manifestação, conclusos. Deverá o Cartório corrigir o cadastramento do feito, notadamente quanto ao polo passivo (todos os herdeiros devem constar no polo ativo). Decisão registrada eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tecido esse breve histórico, passo ao exame da tutela recursal pleiteada. A cumulação de inventários é prevista no artigo 672 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. O caso dos autos amolda-se à hipótese prevista no inciso III do referido dispositivo, uma vez que o quinhão da herança deixada por José Edilmo Sampaio a Valter Valério Sampaio deverá ser partilhado entre seus três filhos, Nathalia, Rafaella e Gabriel. Consta dos autos que o inventário de bens exclusivos de Valter Valério Sampaio foi realizado em sede extrajudicial (fl. 36 do ID 40700934). No que tange à herança a ser recebida do avô pelos agravantes, há controvérsias quanto à higidez da promessa de venda do veículo Land Rover por meio do instrumento de ID 40699258, quanto ao destino a ser dado às três armas de fogo listadas no documento de ID 40700910, e quanto ao pedido de inclusão do imóvel de ID 40700918 na partilha, diante das objeções apresentadas pela inventariante e a pela viúva meeira. A legislação de regência ressalva expressamente a possibilidade de o juiz determinar a tramitação separada da partilha de determinados bens se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Nesse sentido, a existência de bens litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil é circunstância que atrai a aplicação das disposições do artigo 2.021 do Código Civil, verbis: Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. Acerca da sobrepartilha, leciona o artigo 669 do Código de Processo Civil: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Assim, forçoso reconhecer, neste exame perfunctório, que impasses relacionados a bens litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil têm o condão de amplificar o grau de complexidade da demanda, implicando em morosidade processual e consequente prejuízo às partes, motivo pelo qual devem ser decididos em sobrepartilha. É oportuno pincelar, ainda, que das alegações postas a análise não ressai risco de dano ou de perecimento de bens ou direito. De mais a mais, a validade da promessa de venda do veículo Land Rover a que alude o ID 40699258, o destino a ser dado às armas de fogo do de cujus e a razão pela qual o imóvel de ID 407000918 não constou do esboço de partilha já apresentado em Juízo são questões que demandam dilação probatória, não sendo possível aferir, nesta sede de cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária, a plausibilidade jurídica do direito alegado pelos agravantes. Por essas razões, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator